Tribunal: STF
Processo: ARE 1573333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS: COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA REPARAÇÃO DE DANO – MUNICÍPIO DE ARAXÁ – AGENTES POLÍTICOS – PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – RE 650.898/RS – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ART. 37, CAPUT, CF/88 IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 650.898/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, possuem os agentes políticos direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias, caso haja previsão específica em norma local. - Constatada a ausência de previsão legal autorizando o pagamento de férias acrescida do terço constitucional aos agentes políticos do Município de Araxá à época dos fatos narrados na exordial impõe-se a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelos apelantes, diante da adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, previsto no 
art. 37, caput, da CF/88” (fl. 1, e-doc. 95).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 115). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º, 
incs. VIII e XVII do art. 7º, incs. VIII e XVII e § 5º do art. 37, §§ 3º e 4º do art. 39 e inc. IX do art. 93 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 666 da repercussão geral. 



    Afirmaram que “o Tribunal de origem aplicou erroneamente a norma ou princípio no campo legal federal e ignorou a atuação do art. 1º do Decreto 20.910/32, em relação à prescrição, e ignorou solenemente o Tema em Repercussão Geral nº 666/STF“ (fl. 5, e-doc. 168).



    Asseveraram que “a prescrição já ocorreu aqui em 2011, pois a demanda foi distribuída em 28/09/2009 as 15:27 hrs (autenticação do protocolo às margens da fls. 02) e sentenciada em 26/06/2018, 12 (doze) anos depois da data do fato, porque se contam os cinco anos para prescrição da data dos pagamentos questionados que ocorreram em 2005/2006“ (fl. 10, e-doc. 168).



    Argumentaram “que o comando constitucional do inciso XVIII do artigo 7º é autoaplicável, por consequência, o art. 39, § 3º também é, vez que o legislador não reservou, de forma expressa, margem de discricionariedade para que o Executivo explicitasse o que deveria ser entendido para o pagamento do décimo terceiro, das férias ou do terço de férias, neste sentido, as redundantes Leis Municipais nº 4.512/04, substituída pelas leis 5.347/08 e 6.291/12, que estabelecem explicitamente em lei municipal os direitos que o TCE/MG entendeu regulares“ (fl. 14, e-doc. 168).



    Pediram o provimento do recurso extraordinário, para “acatamento da prescrição e/ou da improcedência para reforma da equivocada decisão recorrida; OU declarar nula a decisão recorrida para novo julgamento do TJMG para observar o respeito aos termos constitucionais destacados no sentido de reconhecer: 



    Violação ao arts. 11, caput, 489, (Art. 458 CPC/73) e 1.022 do CPC/2015 (Art. 535 do CPC/73) visto que o Tribunal a quo, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos de declaração e Recurso Especial provido, não emitiu juízo de valor correto acerca das falhas graves no processamento da demanda; 



    Acatamento das matérias passíveis de conhecimento ex officio, prescrição inclusive, questão de ordem pública prequestionada, que não preclui, e pode ser invocada a qualquer tempo e grau de jurisdição; 



    A anulação do julgado recorrido e retorno do processado ao TJMG para nova decisão que aprecie a Prescrição em vista do Tema de Repercussão Geral nº 666/STF OU esta mesma consideração pelo STF sobre a matéria para julgamento e reforma da equivocada decisão recorrida com a decretação da Prescrição e/ou outras autorizações constitucionais que apontam a improcedência da demanda ajuizada há 14 anos sobre fatos de 17 anos atrás; 



    A anulação do julgado recorrido e retorno do processado ao TJMG para nova decisão que aprecie a auto aplicação do art. 7º, 
incs. XVII e determinação do art. 39, § 3º constitucionais OU esta mesma consideração pelo STF sobre a matéria para julgamento e reforma da equivocada decisão recorrida com a decretação da improcedência da demanda; 



    A anulação do julgado recorrido e retorno do processado ao TJMG para nova decisão que aprecie a aplicação retroativa das leis municipais invocadas OU esta mesma consideração pelo STF sobre a matéria para julgamento e reforma da decisão recorrida com a decretação da improcedência da demanda” (fl. 18, e-doc. 168).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário, pela conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 201).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes repetem as razões expostas no recurso extraordinário, afirmando que, “no caso, se tem apenas a visão constitucional míope da Vice-Presidência que não se esforça para manter a coerência jurídica da discussão aqui, como se pudesse entender que incide a Súmula nº 284/STF porque ‘...a parte recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido tenha julgado [in]válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República’ (incluímos destacamos), sendo certo a contraposição do direito ao 13º Salário e férias dos Ex-Secretários Municipais referendado a posteriori pelas lei municipal nº 4.512/04, substituída pelas leis 5.347/08 e 6.291/12, que estabelecem explicitamente em lei municipal os direitos aos valores pagos ao final do ano” (fl. 19, e-doc. 271).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 201).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravo interno interposto pelos agravantes no Tribunal de origem foi julgado improcedente, tornando-se preclusa a matéria referente à ausência de fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 259).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, é no sentido de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (DJe 24.8.2017). 



    O Tribunal de origem assinalou que, “constatada a ausência de previsão legal autorizando o pagamento de férias acrescida do terço constitucional aos agentes políticos do Município de Araxá à época dos fatos narrados na exordial impõe-se a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelos apelantes, diante da adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88” (fl. 18, e-doc. 95).



    Como assentado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal mineiro na decisão de admissibilidade, o acórdão questionado não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerando a inexistência de previsão específica do direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias em norma local.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    O Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da repercussão geral, porque considerou não ter ocorrido prescrição no caso sob análise e entendeu, corretamente, ser inaplicável o tema em relação à alegada prescrição intercorrente.



    A Câmara julgadora concluiu pela inocorrência da prescrição intercorrente, pois, “não havendo previsão legal expressa acerca do instituto da prescrição em sede de ação civil pública de ressarcimento do erário[,] não é possível a sua aplicação, tampouco se admite interpretação ampliativa da tese firmada no RE 669069, que se limitou a reconhecer a existência de prazo prescricional para o ajuizamento da referida ação quando decorrente de ilícito civil, não fazendo qualquer menção ao instituto da prescrição intercorrente” 
(fl. 15, e-doc. 95). 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem 
sobre prescrição intercorrente seria necessário reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 20.910/1932 e Lei Orgânica do Município de Araxá/MG e Lei municipal n. 4.512/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO 
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO 
N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 897.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE 
DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 
2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, 
§ 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.11.2017).



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, inviável também recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas c e d do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. c e d do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022).



    10. Na espécie, não se comprovam os argumentos dos agravantes sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora